Tribunal: TJDFT
Processo: 0711546-13.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711546-13.2022.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: JEFERSON REIS DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia DL 911/69. Indeferimento da inicial. Comprovação da mora. 1. A efetiva entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor fiduciante, ainda que recebida por terceiro, é imprescindível para comprovar a mora. 2. Inviabilizada a notificação por carta registrada, a mora pode ser comprovada pelo protesto do título. 3. Desatendida a ordem de emenda, justifica-se o indeferimento da inicial. O recorrente alega violação aos artigos 2o, §§ 2o e 3o, do Decreto-Lei 911/1969, sustentando que deve ser considerada válida a notificação enviada ao endereço do devedor constante do contrato, ainda que este esteja domiciliado em localidade onde o correio não realiza entregas. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta violação aos artigos 2o, §§ 2o, do Decreto-Lei 911/1969, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que ocorreu no presente caso" (AgInt no AREsp 1.516.819/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 7/10/2020). Igual teor: AREsp 2.045.190, Ministro Moura Ribeiro, DJe 16/5/2023. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027